Tribunal: TJBA
Processo: 0012480-08.2007.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0012480-08.2007.8.05.0080

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: DANILO PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s): JOSE ALBERTO DALTRO COELHO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS EM OBRIGAÇÃO LÍQUIDA.
AUSÊNCIA
DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA.
A CITAÇÃO FOI
O ÚNICO ATO
VÁLIDO
LEVADO A EFEITO E APTO A
CONSTITUI
R O DEVEDOR
EM MORA.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO
IM
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a citação como termo inicial dos juros moratórios. O agravante sustenta que a dívida é líquida e que os juros moratórios devem incidir desde a data do inadimplemento (17/07/2007), conforme art. 397 do Código Civil, alegando que o inadimplemento constitui de pleno direito a mora do devedor, sem necessidade de interpelação.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos juros moratórios em obrigação oriunda de contrato bancário, especificamente se os juros devem incidir desde a data do inadimplemento ou desde a citação, considerando a ausência de comprovação de notificação extrajudicial válida.

III. Razões de decidir

3.
O art. 397 do Código Civil estabelece que o inadimplemento de obrigação líquida constitui de pleno direito a mora do devedor, mas seu parágrafo único prevê que, não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

4. Embora os documentos demonstrem a existência de débito vencido, não foi comprovada a efetiva notificação extrajudicial dos réus, sendo o único ato formalmente reconhecido como válido para constituição em mora a citação realizada nos autos em 24/09/2007.

5. O simples envio de correspondências, desacompanhadas de comprovação quanto ao recebimento e conteúdo, não configura notificação extrajudicial eficaz para fins de constituição em mora.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o termo inicial dos juros moratórios decorre da liquidez da obrigação, mas exige notificação válida quando não há termo certo.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Nas obrigações líquidas sem termo certo, a constituição em mora depende de interpelação judicial ou extrajudicial válida, conforme parágrafo único do art. 397 do Código Civil. 2. Ausente prova de notificação extrajudicial válida, o termo inicial dos juros moratórios é a citação."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NE
GAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.